Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717598-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIANE DO CARMO ADRIA HOFFMAN DESPACHO I. Torno sem efeito, de ofício, certidão de ID 12787661, afirmando o trânsito em julgado do acórdão de ID 12456048. Isso porque o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 12/11/2019 (ID 12540777), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 13/11/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/11/2019 e terminou no dia 5/12/2019. Portanto, o recurso especial é tempestivo, pois fora interposto em 2/12/2019. II. Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se ELIANE DO CARMO ADRIA HOFFMAN para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios